Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707090-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEYSA VICTORIA COSTA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEYSA VICTORIA COSTA SILVA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0701262-15.2023.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF) e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF. Nos termos r. decisão recorrida (ID 149880160 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela agravante para que fosse realizada a sua matrícula no curso de formação, nas vagas de candidata PNP, no concurso para provimento do cargo de professor efetivo e tutor da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, sob o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca e correção de provas, inclusive quanto ao critério de cláusula de barreira estabelecido. No agravo de instrumento interposto, a agravante requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça em fase recursal, por ser bolsista de doutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPQ), sendo os recursos financeiros provenientes de bolsa de estudos indispensáveis à permanência da agravante no Distrito Federal. No mérito, a recorrente sustenta a violação aos dispositivos do edital no tocante à reserva de vagas aos candidatos negros (pretos e pardos) e pessoas com deficiência, em especial os itens 5.8; 5.4.5.11 e 5.4.5.11.1 do edital no 01/2022, porquanto não houve o chamamento de candidatos cotistas para o curso de formação do cargo de professor de sociologia, mestrado, 40h, após a convocação de 2 (dois) PNP e 1 (um) PNE que também passaram na ampla concorrência e, por isso, deveriam ter sido automaticamente retirados da listagem de cotista, de modo a garantir o chamado dos cotistas subsequentes. Aduz que não foi reservado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas a candidatos cotistas PNP e PNE, de forma que os demais candidatos que estariam aptos a suceder os cotistas que migraram para ampla concorrência foram eliminados em razão da cláusula de barreira, mesmo tendo passado em todas as etapas anteriores, o que é o caso da impetrante, a qual consta como 4a colocada nas cotas PNP. Informa que foi iniciado o curso de formação para o cargo no dia 2 de fevereiro de 2023, tendo como termo final o dia 3 de março de 2023, com a prova final agendada para o dia 5 de março do mesmo ano. Ao final, a agravante postula, preliminarmente: (a) o deferimento da benesse da justiça gratuita; (b) a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para reformar a r. decisão vergastada; (b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que as agravadas procedam à matrícula da impetrante no curso de formação do concurso público almejado, nas vagas de candidata PNP; (c) a suspensão ou adiamento da prova final do curso de formação, marcada para o dia 5 de março de 2023, a fim de possibilitar que a recorrente possa ter tempo hábil para estudar e realizar o referido exame. Em provimento definitivo, requer seja conhecido e provido o recurso para confirmar a liminar vindicada. Sem preparo, em virtude do pedido de concessão de gratuidade de justiça. O Exmo. Desembargador plantonista Renato Rodovalho Scussel, na decisão liminar proferida no ID 44134448, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e de concessão de tutela antecipada, quanto ao requerimento de matrícula da agravante no curso de formação. Além disso, consignou que os demais requerimentos devem ser analisados pela relatora natural do recurso, com vistas a evitar ofensa ao princípio do juiz natural. É o relatório. Decido. Realizando o juízo de admissibilidade recursal, observo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça resta prejudicado, por força da preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr[2] conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a agravante fundamenta a pretensão recursal de concessão da gratuidade da justiça no fato de não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, por ser bolsista de doutorado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPQ), sendo os seus recursos provenientes de bolsa de estudos e utilizados para sua moradia e permanência no Distrito Federal. No entanto, a agravante, a despeito da tese de hipossuficiência financeira, promoveu o recolhimento de custas processuais nos autos de origem (IDs 149827159 e 149827168), incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação a tal pretensão. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos semelhantes, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 9. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384051, 07280676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por prejudicado o pedido, sendo a hipótese de não conhecimento do recurso nesse ponto, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto configurada a prejudicialidade do recurso. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. Brasília/DF, 6 de março de 2023 às 12:06:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora